Tribunal: TJBA
Processo: 8058366-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058366-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDSON ANTONIO TREBESCHI Advogado(s): RICARDO MORAES ALVIM AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO TRAÇADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por proprietário rural contra decisão que, nos autos de ação de instituição de servidão administrativa ajuizada pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, deferiu a imissão provisória na posse para implantação de linha de distribuição de energia elétrica. O agravante não se opõe à constituição da servidão administrativa, mas pretende a alteração do traçado da faixa de servidão para alternativa denominada “Estradão Sul”, sob alegação de ser tecnicamente viável e menos gravosa à atividade agrícola desenvolvida em sua propriedade, requerendo a paralisação das obras, realização de perícia técnica e, subsidiariamente, majoração da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível modificar judicialmente, em sede de agravo de instrumento e antes da instrução probatória, o traçado da servidão administrativa previamente definido pela concessionária e referendado pelo Juízo de origem; e (ii) estabelecer se os elementos apresentados pelo agravante demonstram, de forma suficiente, a incidência do princípio da menor onerosidade apta a justificar a suspensão da imissão provisória na posse. III. RAZÕES DE DECIDIR A servidão administrativa constitui legítima modalidade de intervenção estatal na propriedade privada, destinada à concretização do interesse público e fundamentada na função social da propriedade prevista no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal. A imissão provisória na posse revela-se legítima quando demonstrados o reconhecimento formal da utilidade pública do empreendimento, a urgência da implantação da infraestrutura energética e o depósito prévio do valor ofertado a título indenizatório. O agravante reconhece expressamente não se opor à constituição da servidão administrativa, limitando sua insurgência à alteração do traçado da faixa de servidão. O princípio da menor onerosidade exige demonstração técnica segura e objetiva de que a alternativa proposta preserva integralmente a funcionalidade, segurança, eficiência e viabilidade econômica do empreendimento de utilidade pública. A substituição do traçado originalmente definido pela concessionária não pode ser determinada com base exclusiva em documentação unilateral produzida pela parte agravante, desacompanhada de prova pericial judicial submetida ao contraditório. O ato administrativo declaratório de utilidade pública possui presunção de legitimidade e veracidade, afastável apenas mediante prova robusta e tecnicamente consistente em sentido contrário. A controvérsia acerca da adequação técnica do traçado, da extensão dos prejuízos suportados pelo proprietário e da suficiência da indenização demanda ampla dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058366-07.2025.8.05.0000, em que figuram como Apelante EDSON ANTONIO TREBESCHI e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se incólume a decisão recorrida em todos os seus pontos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7/S